Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), NILSO BODANESE - CPF: 862.819.501-78 (AGRAVANTE), EUNICE ELISETE GUGELMIN - CPF: 406.771.761-04 (AGRAVADO), WILSON ROGERIO GUGELMIN - CPF: 111.276.941-20 (AGRAVADO), MARIA EUNICE RAMALHO DA SILVA - CPF: 209.194.761-04 (AGRAVADO), SUELI CLARINICE GUGELMIN - CPF: 361.792.801-34 (AGRAVADO), NOEMI SALETE GUGELMIN PROBST - CPF: 919.649.461-15 (AGRAVADO), EDSON SERGIO GUCELMIN - CPF: 206.963.531-72 (AGRAVADO), GLORIA MARIA MENDES CURVO GUGELMIN - CPF: 318.680.101-04 (AGRAVADO), HELIO CIRO GUGELMIN - CPF: 179.054.941-87 (AGRAVADO), CASSIA PARDO AFONSO GUGELNIN - CPF: 502.824.681-53 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO GUGELMIN - CPF: 142.430.831-34 (AGRAVADO), SONIA REGINA GUGELMIN - CPF: 328.038.501-68 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN - CPF: 056.539.999-38 (AGRAVADO), GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN - CPF: 089.512.669-90 (AGRAVADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE SER REINTEGRADO NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE ENVOLVE NÍTIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO ANTERIORES QUE MILITAM PELA MANUTENÇÃO DO ATUAL QUADRO FÁTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Além de não assistir ao agravante o direito pleiteado, notadamente quanto a ampliação da área remanescente do imóvel litigioso, percebe-se, igualmente, que os demais pedidos manejados pela parte, em especial quanto ao depósito do valor da área está intrincado com o próprio mérito da demanda
sub judice
, a qual, a toda evidência, depende de nítida dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSO BODANESE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato nº 1000425-68.2022.8.11.0030, ajuizada em face de EUNICE ELISETE GUGELMIN, WILSON ROGÉRIO GUGELMIN, MARIA EUNICE RAMALHO GUGELMIN, SUELI CLARICE GUGELMIN, NOEMI SALETE GUGELMIN, EDSON SÉRGIO GUGELMIN, GLÓRIA MARIA MENDES CURVO GUGELMIN, HÉLIO CIRO GUGELMIN, CÁSSIA PARDO AFONSO GUGELMIN, FERNANDO GUGELMIN, SONIA REGINA GUGELMIN, GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN, GIANE APARECIDA CARDOSO SCALABRIN, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam, (i) ser reintegrados na posse do imóvel denominado “Fazenda Salto do Pacú”; (ii) anotar na matrícula do imóvel a existência da ação; (iii) fosse autorizado o depósito judicial do valor correspondente ao bem, objeto do litígio.

Para tanto, narra o agravante que o litígio envolve o direito de preferência em relação a aquisição de uma área de terras equivalente a 540 hectares situada na Rodovia MT 241, KM 15, no Município de Nobres, de matrícula nº 42, Livro 2, Folha 01 do CRI de Nobres/MT, a qual lhe havia sido arrendada pelos primeiros agravados e que, posteriormente, foi vendida indevidamente aos agravados Gustavo Henrique Scalabrin e Giane Aparecida Cardoso Scalabrin.

Esclarece que, diante das provas apresentadas nos autos, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de que seja reintegrado na posse da área remanescente em disputa, bem como seja procedida a averbação da existência do litígio, à margem da matrícula do imóvel.

Ainda, pugna pelo deferimento do depósito judicial do valor total constante no contrato de compra e venda do imóvel rural, objeto da ação.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam: (i) ser reintegrados na posse do imóvel denominado “Fazenda Salto do Pacú”; (ii) anotar na matrícula do imóvel a existência da ação; e (iii) a autorização para que procedam o depósito judicial do valor correspondente ao bem, objeto do litígio.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Com efeito, verifica-se que, quanto à reintegração de posse requerida pelos agravantes, em momento anterior, este Tribunal julgou o recurso de agravo de instrumento de n
º
1017044-66.2022.811.0000, o qual teve por objeto, o reexame da decisão UNA, proferida em ação de manutenção de posse e ação de imissão na posse, envolvendo as mesmas partes e a mesma área litigiosa.

Na ocasião, foi denegado o pleito do autor, ora agravante, mantendo-se a decisão de origem, a qual imitiu os agravados Gustavo Henrique Scalabrin e Giane Aparecida Cardoso Scalabrin, na área por eles adquirida, tendo sido mantido o agravante apenas na área compreendida no contrato de arrendamento rural.

O recurso em questão, está assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DIREITO RESGUARDADOS ÀS PARTES NA FORMA DO CONTRATO EXISTENTE SOBRE AS TERRAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA ESTENDER O DIREITO DO AGRAVANTE PARA ALÉM DO QUE FOI RECONHECIDO INICIALMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A imissão dos agravados na posse da área se amparou em nos limites do direito de posse e propriedade de cada um, no caso dos agravados, na aquisição da posse e da propriedade do antigo proprietário e ao agravante, no contrato de arrendamento rural, sobre a área de 50 hectares situada à margem direita da Rodovia MT 241, Km 15, do imóvel, objeto do litígio.

II - Quanto ao argumento do agravante, nestes autos, de que também tem direitos sobre a área da margem esquerda da Rodovia MT 241, Km 15, verifica-se que o indeferimento do seu pedido se deu justamente porque o contrato de subarrendamento apresentado nos autos sequer possui a assinatura das partes envolvidas no negócio, razão pela qual, não há como atribuir valor probatório a tal documento, máxime a inibir que os agravados sejam imitidos na posse da área, na forma decidida pelo juízo de origem.

Assim, além de não assistir ao agravante o direito pleiteado, notadamente quanto a ampliação da área remanescente do imóvel litigioso, percebe-se, igualmente, que os demais pedidos manejados pela parte, em especial quanto ao depósito do valor da área está intrincado com o próprio mérito da demanda
sub judice
, a qual, a toda evidência, depende de nítida dilação probatória.

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023